Tribunal: TJMT
Processo: 1039472-16.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039472-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE MANOEL DOMINGOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MANOEL DOMINGOS DE ALMEIDA - CPF: 810.542.621-87 (EMBARGANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), JOCELINA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 015.313.581-60 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MANOEL DOMINGOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MANOEL DOMINGOS DE ALMEIDA - CPF: 810.542.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DO BEM OU PERDAS E DANOS. MULTA DO § 6º DO ART. 3º DO DL 911/1969. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ACOLHIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível, sob alegação de omissão quanto à obrigação do banco de restituir o valor de mercado do veículo alienado, conforme a Tabela FIPE, e à imposição da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da alienação antecipada do bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a alienação extrajudicial do bem impõe ao credor fiduciário a obrigação de restituir o valor de mercado do veículo, em caso de impossibilidade de devolução in natura;
(ii) saber se é cabível a multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 quando o processo de busca e apreensão é extinto sem resolução do mérito, por ausência de constituição válida em mora.

III. Razões de decidir

3. A determinação de restituição do valor do veículo segundo a Tabela FIPE pressupõe a efetiva comprovação da venda do bem, devendo ser oportunizada previamente a sua devolução, sob pena de multa.

4. A multa do § 6º do art. 3º do DL nº 911/1969 é inaplicável na hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão quanto à restituição do bem, com fixação de prazo e multa em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:

"1. A restituição do valor do veículo conforme a Tabela FIPE somente é devida se comprovada sua venda extrajudicial, sendo imprescindível, antes, a tentativa de restituição do bem apreendido.

2. É incabível a multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 quando a ação de busca e apreensão é extinta sem julgamento do mérito, por ausência de constituição válida em mora."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Jocelina de Almeida Oliveira
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação que interpôs, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto a
obrigação da instituição financeira de restituir o valor de mercado do veículo
, avaliado segundo a Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios, diante da venda antecipada e indevida do bem, bem como a
aplicação da multa de 50% do valor originalmente financiado
, prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, ante a alienação do veículo pelo credor fiduciário antes do trânsito em julgado da sentença.

Argumenta que o reconhecimento da ausência de constituição válida da mora impõe a restituição do status quo ante e que, sendo inviável a devolução do bem – em razão de sua alienação extrajudicial – o direito à restituição transmuta-se em perdas e danos (CPC, art. 499), conforme pacificado entendimento jurisprudencial. Requer, por fim, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais pertinentes, notadamente os arts. 499 do CPC e 3º, §6º, do DL nº 911/69.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 327852887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a ocorrência de omissão quanto a
obrigação da instituição financeira de restituir o valor de mercado do veículo
, avaliado segundo a Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios, diante da venda antecipada e indevida do bem, bem como a
aplicação da multa de 50% do valor originalmente financiado
, prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, ante a alienação do veículo pelo credor fiduciário antes do trânsito em julgado da sentença.

Pois bem. No que tange a primeira omissão arguida pela embargante, de fato, tenho que assiste razão em parte.

Isso porque, a devolução dos valores de acordo com a tabela FIPE somente será determinada caso a venda do bem já tenha sido efetivada, devendo ser oportunizado ao banco, primeiramente.

Assim, acolho a omissão no ponto
para determinar a restituição do veículo em 05 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).
Caso efetivada a venda do bem, deverá o banco comprovar nos autos, oportunidade que o d. magistrado de origem conduzirá o feito, não cabendo nesta via, a determinação da restituição correspondente à Tabela FIPE ou o arbitramento da multa.

No que se refere a segunda omissão, a despeito de não constar a matéria no acórdão pois, incabível, na espécie, passo ao seu esclarecimento.

Dispõe o §6º, do art. 3º, do
Decreto Lei n. 911/1969,
in verbis
:

“Art. 3º. (...).

§6º
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão
, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
”.

In casu
, o feito foi extinto ante a não comprovação da mora, sendo certo que se trata de um pressuposto para o ajuizamento da
ação de busca e apreensão, não se confundindo com o mérito propriamente dito.

Assim, em hipótese de extinção do feito de busca e apreensão, sem resolução do mérito, incabível a fixação da multa prevista no
§6º, do art. 3º, do
Decreto Lei n. 911/1969. Neste sentido,
é o entendimento do C. Superior Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA INDEVIDA. (...) . 2.-
A multa em referência não será cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a necessidade de se interpretar restritivamente a norma sancionatória
. 3.- Recurso Especial provido
”. (REsp 1.165.903, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 01.04.14)

Posto isso, conheço e o
ACOLHO
para sanar o vício destacado, apenas para constar a determinação de devolução do veículo pelo banco no prazo estipulado, sob pena de multa.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025